Tribunal: CARF
Processo: 13896.901275/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901275/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
SANTALÚCIA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
REGIME
SUSPENSIVO. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL
EQUIPARAÇÃO. LIMITES ART. 111, CTN. IMPOSSIBILIDADE
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída de
mercadorias do estabelecimento, prevista no art. 5° da Lei n° 9.826/99, com a
redação dada pelo art. 4° da Lei n° 10.485/2002, não é aplicável aos
estabelecimentos equiparados a industrial.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída de
mercadorias do estabelecimento, prevista no art. 5° da Lei n° 9.826/99, com a
redação dada pelo art. 4° da Lei n° 10.485/2002, não é aplicável aos
estabelecimentos equiparados a industrial.
NOVA
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SOBREPOSIÇÃO
DE
LANÇAMENTOS
RECONHECIDA
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. A própria autoridade administrativa reconheceu a não existência de
lançamentos dúplices, sendo desnecessária nova conversão do julgamento em
diligência.
2. Não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso daquele
sugerido pela autoridade administrativa, sobretudo para dar tratamento mais
gravoso ao sujeito passivo.
3. A autoridade julgadora não tem competência para lançar, ex vi do art. 142
do CTN, segundo o qual o lançamento é da competência privativa da
autoridade administrativa.
4. Do simples exame do outro processo administrativo, conclui-se que não há
duplicidade de lançamento.
5. Nova conversão do julgamento em diligência apenas prejudicaria a rápida
solução deste litígio, em confronto com o disposto no inc. LXXVIII do art. 5o
da CF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901275/2008-32
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, que votou por
dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência do IPI por reconhecer a
suspensão do imposto nas remessas de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem para suas filiais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais.

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP n° 42517.66516_171104.1.3.01-9849,
na qual foi indicado crédito de IPI, referente ao 3o trimestre/2004, no valor de R$ 145.449,25.

Em análise ao pleito da contribuinte, mediante Acórdão n. 01.30.111, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Belém/PA,
indeferiu-se integralmente o crédito pleiteado.

A Recorrente é indústria alimentícia que opera com as marcas comerciais para
arroz, achocolatados, ervilha, feijão, massas de arroz, óleos e azeite e amido de mandioca entre
outros produtos. Entretanto, o arroz e preparações alimentícias à base do cereal constituem a
linha de produtos com maior representatividade no seu volume de vendas conforme verificado
pela fiscalização.

Em procedimento fiscalizatório, dentre 10/2003 a 09/2004, ficou constatado que a
Recorrente mantinha 02 estabelecimentos industriais, ambos na modalidade de beneficiamento.
Inscrito no CNPJ sob o n° 90.471.798/0001-42, matriz, localizado em Cotia/SP, como
estabelecimento detentor dos créditos do IPI objeto da fiscalização, e do estabelecimento filial
inscrito no CNPJ sob o n° 90.471.798/0004-95, localizado no município de Camaquã/RS.

No curso do procedimento fiscalizatório constatou-se que o estabelecimento
matriz não era industrial dado que não realizava nenhuma das operações previstas no
Regulamento do IPI - RIPI/10 (Decreto n° 7.212/2010) que caracterizam a industrialização.

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

Na realidade, constatou-se que o estabelecimento equiparava-se a industrial, pois atuava,
à época como centro de distribuição de produtos fabricados pelo estabelecimento filial situado
em Camaquã/RS.

Em menor escala o estabelecimento matriz realizava a aquisição de insumos industriais,
constituídos principalmente por materiais de embalagem, e os remetia para outros
estabelecimentos da empresa. Também constatamos, em pequeno volume, a remessa de insumos
para industrialização a ser efetuada por terceiros (acondicionamento de produtos).

Os produtos fabricados apresentados pela Recorrente, majoritariamente, são constituídos
por artigos não-tributados pelo IPI (NT), e os demais produtos eram tributados, no período sob
fiscalização, em sua grande maioria, à alíquota zero, por sua vez, os produtos tributados com
alíquotas positivas eram constituídos por bebidas, classificação fiscal 2202.10.00 e 2202.90.00
Ex. 002 (néctar de frutas), e ração para animais, classificação fiscal 2309.10.00, que por sua vez,
quando comercializados não continham correta classificação fiscal.

Ante o crédito de IPI pleiteado pela Recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Barueri, mediante regular procedimento fiscalizatório, imputou à Recorrente as seguintes
infrações:
i) Ausência de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída relativas às remessas de
mercadorias para o estabelecimento industrializador e a outros estabelecimentos da
empresa referentes aos CFOP 6152 e CFOP 6151, que foram reclassificados pela
fiscalização como 6152;
ii) Ausência de lançamento do IPI nas remessas de mercadorias a terceiros para
industrialização referentes aos CFOP 5901 e CFOP 5920, que foram reclassificados pela
fiscalização como 5901.

Na sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri expediu o despacho
decisório, indeferindo integralmente o pleito. Notificado do despacho decisório, a Recorrente
apresentou a manifestação de inconformidade.

Em sede de Recurso Voluntário perante este Tribunal Administrativo, a Recorrente
insurge-se contra o acórdão proferido em sede de manifestação, a qual indeferiu integralmente o
crédito pleiteado, para tanto defende:
i) Serem as saídas de notas fiscais amparadas pelo benefício da suspensão do IPI e/ou,
alternativamente, requer o reconhecimento da não incidência do IPI; e
ii) Existência de débitos lançados em duplicidade no presente Processo Administrativo.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito, caso para analisar o
mérito.

II- DO MÉRITO
2.1- Da suspensão do IPI

Durante o período objeto da ação fiscal, a Recorrente mantinha dois
estabelecimentos industriais, ambos na modalidade beneficiamento- Estabelecimentos
Industriais ou Equiparados. O estabelecimento matriz é inscrito no CNPJ sob o n°
90.471.798/0001-42, época localizado no município de Cotia/SP, sendo este o estabelecimento
detentor dos créditos do IPI e do estabelecimento filial inscrito no CNPJ sob o n°
90.471.798/0004-95, localizado no município de Camaquã/RS.

Primeiramente, a Recorrente alega que quanto aos artefatos saem de São Paulo
com destino à estabelecimento do mesmo contribuinte, tal operação está sob o abrigo da
suspensão, bem como, quando esta se dá por estabelecimento de terceiro, cuja industrialização
irá se processar sobre os insumos fornecidos pela própria Impugnante, nos exatos termos do
artigo 42, incisos VI e X, do RIPI/2002.

Sendo que, em relação de produtos fabricados pela Recorrente, a mesma
industrializa no estabelecimento filial linha de produtos constituídos majoritariamente por artigos
não-tributados pelo IPI (NT). Os demais produtos são tributados, em sua grande maioria, à
alíquota zero. Os produtos tributados com alíquotas positivas eram constituídos por bebidas,
classificação fiscal 2202.10.00 e 2202.90.00 (néctar de frutas), e ração para animais,
classificação fiscal 2309.10.00.
No período sob fiscalização, contudo, não ficou constatada no estabelecimento
matriz, localizado em Cotia/SP, a saída de produtos para comercialização fabricados pela
Recorrente sujeitos à alíquotas positivas do IPI.

No curso do procedimento fiscalizatório constatou-se que o estabelecimento
matriz não é industrial, pois não realizava nenhuma das operações previstas no RIPI que que
caracterize a industrialização. O estabelecimento matriz, na realidade, equipara-se a industrial,
pois atuava, à época do período sob fiscalização e atualmente, essencialmente como centro de
distribuição de produtos fabricados pelo estabelecimento filial. Em menor escala, o
estabelecimento matriz realizava a aquisição de insumos industriais, constituídos principalmente
por materiais de embalagem, e os remetia para outros estabelecimentos da empresa. Também
constatou-se, em pequeno volume, a remessa de insumos para industrialização a ser efetuada por
terceiros (acondicionamento de produtos).

Neste contexto, a autoridade fiscal pôde constatar que as operações qualificam o
estabelecimento como equiparado a industrial, nos termos dos incisos III e IV do art. 9° do
RIPI/02, reproduzidos a seguir:
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de
produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por
outro estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na
hipótese do inciso II;
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização
tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de
terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas,
produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou
modelos;
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22
da TIPI, cuja
industrialização
tenha
sido
encomendada
a
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de
propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor da
encomenda

Instada a Recorrente pela autoridade fiscal quanto a ausência de lançamento do
IPI nas notas fiscais de saída relativas às remessas de mercadorias para outros estabelecimentos
da empresa, a Recorrente justifica que tais operações estão abrigadas pela suspensão do IPI.

Entretanto, constatou o Ilmo. Sr. Fiscal que as notas fiscais de saída e,
igualmente, nas de remessa de mercadorias para serem industrializadas por terceiros, no quadro
"Dados Adicionais" consta apenas a seguinte referência a dispositivo legal: "Art. 34, inciso II".
Ou seja, não há menção de que a saída ocorreu com suspensão e/ou isenção do IPI.

Como regra geral, conforme dispõe o inciso ll do art. 34 do RIPI/02, fato gerador
do imposto a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

A suspensão do imposto está disciplinada nos arts. 39 a 45 do RIPI/02. Os casos
de suspensão, todos facultativos, estão elencados nos incisos do art. 42 do diploma legal, que
assim dispõe:
"Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
VI - as MP, PI e ME destinados a industrialização, desde que os
produtos industrializados devam ser enviados ao estabelecimento
remetente daqueles insumos;
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
para outro estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da
mesma firma;

Neste sentido, é necessário interpretar, em conjunto, as disposições contidas no
artigo 29, § 1°, inciso I, alínea "a", da Lei n° 10.637/2002, com o artigo 5°, da Lei n°
9.826/1999, ao tratarem da suspensão do IPI preveem duas condições para fruição do benefício
da suspensão do IPI:
(i) que a saída dos produtos seja feita por um estabelecimento industrial;
e
(ii) que os insumos sejam empregados pelo estabelecimento
industrial adquirente.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

A Recorrente não é um estabelecimento industrial e, mas é equiparada a
industrial, e por esta razão, não faz jus ao benefício que pleiteia.

Como se sabe, a suspensão do IPI a que se refere o art. 5o da Lei no 9.826, de
1999, diz respeito à venda dos produtos nele relacionados por estabelecimento industrial, ou seja,
fabricante dos mencionados produtos, não alcançando os estabelecimentos equiparados a
industrial, salvo quando se tratar da hipótese de equiparação prevista no art. 4o da IN RFB no
948, de 2009 (Solução de Consulta Disit/SRRF06 no 6001/2020).

Nesse contexto, segue-se a mesma linha decisória adotada, por unanimidade, do r.
precedente Acórdão no 3102-00.906, de 04/02/2001, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/06/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. REGIME
SUSPENSIVO. SETOR AUTOMOTIVO. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados na saída
de mercadorias do estabelecimento, prevista no art. 5° da Lei n°
9.826/99, com a redação dada pelo art. 4° da Lei n° 10.485/2002,
não é aplicável aos estabelecimentos equiparados a industrial, salvo
quando se tratar da hipótese de equiparação prevista no § 5° do art. 17
da Medida Provisória n°2.18949, de 23 de agosto de 2001.

Na jurisprudência dominante deste Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais,
está sedimentado que o texto normativo apenas autoriza os estabelecimentos industriais a
darem saída com suspensão do Imposto- Acórdãos n°: 0203.810, e 0203.816, de
12/02/09; Acórdão no 9303001.167, 28/09/10; e 3401004.008, de 28/07/17.

Note-se que os precedentes citados no parágrafo anterior, com exceção do
Acórdão no 3401-004.008, referem-se a períodos anteriores às alterações legislativas,
promovidas pela Lei n° 10.485/02, que alterou o art. 5°, da Lei n° 9.826/99, estendendo
indiscriminadamente o benefício aos estabelecimentos equiparados a industrial, no período de
03/07/2002 à 30/04/2004, quando foi restringido, pela Lei n° 10.865/04, confirmando-se o
entendimento predominante na jurisprudência do CARF da necessidade de que o
legislador estenda expressamente o benefício às equiparadas a industrial.

Nestes termos, no meu entender, as alegações contidas no recurso voluntário não
podem conduzir à conclusão sugerida pela Recorrente, pois, se fosse a intenção do legislador
estender o benefício às equiparadas a industrial, é claro que, expressamente, o teria feito.
Entretanto, assim não ocorreu.

Não se trata de restrição administrativa à aplicação da suspensão aos
estabelecimentos industriais por equiparação legal, pelo contrário, trata-se de falta de base legal
expressa para estender o direito de fruição do benefício da suspensão do IPI nos casos de
estabelecimento equiparado a industrial para fins jurídico-tributários.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

Ademais, não é possível dar-se a amplitude pretendida ao sentido jurídico do
termo “equiparação”, nas palavras do Redator Conselheiro Antônio Carlos Atulim, no
precedente do Acórdão n° 02-03.810, de 12/02/09:
A questão pode ser resolvida a partir da leitura do art. 4o da Lei n°
4.502/64.
A equiparação prevista no referido dispositivo legal, não é para
"todos os efeitos legais", mas apenas e tão somente para os "efeitos
desta lei.
Isto significa que os estabelecimentos enumerados no art. 42 da
Lei n° 4.502/64 são estabelecimentos industriais para todos os efeitos
da Lei n° 4.502/64, estando, portanto, sujeitos a todos os ônus e
bônus de um contribuinte do IPI.

Entretanto, isto não impede que leis futuras criem regimes ou benefícios
específicos para o industrial e equiparados, ou para alguns equiparados em detrimento de outros.
Portanto, a suspensão aplica-se exclusivamente aos estabelecimentos industriais, não abrangendo
os equiparados a industriais, não expressamente mencionados na Lei n° 9.826/1999.

Neste contexto, tratamos de normas de exceção aos regimes comuns das saídas
com incidência tributária, devendo-se buscar a finalidade da lei, dentre as balizas da
literalidade nos termos do art. 111, do CTN. Pois, se a matriz legal do IPI (RIPI/2002 Decreto n°
4.544/2002), em seus artigos 8° e 9°, ao trazer as definições de “estabelecimento industrial” e
“estabelecimento equiparado a industrial”, evidencia que se trata de figuras distintas, o que não
autoriza o operador do direito igualá-las.

Por tudo, entendo que, não há autorização para o aplicador do Direito, estender
aos estabelecimentos equiparados a industrial da Recorrente o tratamento diferenciado
dispensado pelo art. 5° da Lei n° 9.826/1999 aos estabelecimentos industriais.

Por fim, merece registrar que não há o que se falar em restrição ilegal a fruição do
direito de suspensão do tributo por parte dos estabelecimentos equiparados, decorrente da IN
SRF n° 296/2003, visto que a citada norma complementar, não inovou a ordem, mas tão
somente, reproduziu as restrições já previstas na Lei n° 10.865/04.

Segundo, alternativamente, a Recorrente defende a não incidência do IPI sobre a
remessa de produtos entre os seus estabelecimentos. Neste ponto, entendo não haver amparo
legal o pleito dela, com efeito, quando consideramos que um contribuinte fabricou ou importou
determinada mercadoria, ou realizou quaisquer das operações que o configuram como
equiparado a industrial, tal como ocorre no presente caso, o fato da contribuinte, aqui ora
Recorrente, promover a saída da mercadoria de seu estabelecimento, ainda que a título de
transferência entre os seus estabelecimentos, preenche as condições necessárias para a ocorrência
do fato gerador, que se dá com a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial.

Terceiro, ainda defende a Recorrente, que por serem os seus produtos/saídas são
abrangidos por alíquota zero, isento de IPI (NT), entende ter “incontroverso” direito de crédito.
Todavia, tal matéria está “sub-judice” quando a Recorrente impetrou perante o Tribunal
Regional Federal da 4a Região, Mandando de Segurança sob o no 1999.7100.028551-1, no
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

presente momento em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal. Neste ponto, a matéria já foi suscitada perante o Poder Judiciário, por questão de
concomitância, não pode este Tribunal Administrativo pronunciar-se sobre o tema.

Neste tópico recursal, nego provimento.

2.2- Dos requisitos formais para gozo do direito à suspensão do IPI

A Lei 10.637/02, art. 29, § 6o, determina que , nas notas fiscais relativas às saídas
do estabelecimento com suspensão de IPI "deverá constar a expressão "Saída com suspensão do
IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente":
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto
códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a
21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão
do referido imposto.
(...)
6o - Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação
do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.

Ademais, nos termos do artigo 39 do Regulamento somente é permitida a saída de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas e medidas de controle
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, a saber:
Art. 39- "Somente será permitida a saída ou desembaraço de produtos
com suspensão do imposto quando observadas as normas deste
Regulamento e as medidas de controle expedidas pela SRF."

Dentre essas, destaco aquelas encontradas nos artigos 339, VII-a e 341, III, do
RIPI/02, cujo teor indica que no campo “Informações Complementares” do quadro “Dados
Adicionais” da Nota Fiscal deve constar a expressão: “Saído com Suspensão do IPI” e o
dispositivo legal ou regulamentar concessivo assim estabelece:
"Art. 341. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento,
a nota fiscal dirá, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
Ill - "Saído com Suspensão do IPI", nos casos de suspensão do tributo,
declarado, do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar
concessivo;

Daí, deve entender que o descumprimento pelo contribuinte das medidas de
controle fiscal impostas pela legislação, no tocante às saídas de produtos tributados de seu
estabelecimento implica na exigência do IPI que deixou de ser destacado e na reconstituição da
escrita fiscal, o que foi devidamente feito pela fiscalização e que resultou em saldo devedor,
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

sendo que os valores do imposto foram exigidos em instrumento próprio (auto de infração), pelo
que não colhe melhor sorte a Recorrente em sua tentativa de se apoiar no benefício da suspensão
para justificar a falta do lançamento do IPI.

Pois como se sabe, a aplicação dos benefícios da suspensão do IPI a que se refere
o artigo 42 do RIPI/2002 é opcional, conforme indica o verbo “poder” empregado no texto do
comando regulamentar (poderão). E, o que se pode extrair das Notas Fiscais de Saídas juntadas
aos autos, tal benefício não foi sequer citado no corpo destes documentos fiscais.

Em não ocorrendo tais informações, que são obrigatórias pra se fazer jus a
suspensão do imposto prevista na legislação do IPI, não pode a Recorrente afirmar que usufruiu
desse benefício fiscal uma vez que o Regulamento dispõe que somente é permitida a saída de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas estabelecidas.

Esclareça-se, por fim, que há dois requisitos para o benefício da suspensão em
análise: 1) dar saída dos insumos específicos para os fabricantes dos produtos específicos
previstos na lei, com respaldo em declaração dos adquirentes (requisitos material); e 2) fazer
constar das notas fiscais de saída o enquadramento legal da suspensão (requisito formal).

No presente caso, é flagrante a violação a requisitos formais para fruição dos
benefício da suspensão do IPI, o que consiste em infração à legislação tributária, que, nos termos
do art. 128 do Código Tributário Nacional, independe da intenção do agente para ser
caracterizada.

Assim, nesse tema, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

2.3- Do Direito a crédito do IPI- Alíquota Zero e NT

Ainda alega a Recorrente, o direito a crédito do IPI a utilização e/ou manutenção
do crédito do IPI no tocante às saídas de produtos industrializados com alíquota Zero e com
notação NT (não-tributada).
Entretanto, restou
evidenciado nos Proc. no 13899.900928/2006-74 e
13899.900933/2006-87, a existência de ação judicial na qual se discute o direito à existência e à
manutenção do crédito do IPI incidente sobre as saídas de produtos industrializados com alíquota
Zero e com notação NT (não-tributada), mediante a impetração de Mandando de Segurança no
1999.7100.0028551-1, em 12 de novembro de 1999. Em 26 de setembro de 2002, em sede de
Apelação foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual concedeu
segurança parcial ao pleito do contribuinte.
O acordão em comento ainda está pendente de decisão definitiva, o qual aguarda
exame de Recurso Especial proposto pela Recorrente perante o Superior Tribunal de Justiça e de
Recurso Extraordinário proposto pela Fazenda Nacional perante o Supremo Tribunal Federal.
Ambos os recursos foram admitidos. O Recurso Especial se encontra sobrestado no STJ
(dependência do exame do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda), com a remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, o objeto da lide ainda está pendente do seu trânsito
em julgado.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

Sendo assim, haja vista que o Recorrente optou pela discussão da matéria na via
judicial, havendo assim concomitância entre a via administrativa e judicial, entendo não poder o
presente recurso ser conhecido.

A Súmula Carf, n° 1, disciplinou o assunto:

Súmula Carf, n° 1 “Importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”

Embora, ante a ausência de certidão de objeto e pé ou da petição inicial do
processo judicial, “ad cautelam” entendo que o recurso não merece provimento no tocante a este
tópico recursal, por não ser possível delimitar a extensão da discussão da matéria na via
administrativa e judicial pela falta de demonstração e confronto analítico da opção de uma ou
de outra jurisdição.

Enfim, não há elementos nos autos que permita aferir com segurança a
possível divergência da lide judicial e administrativa.

Neste tópico, a alegação da Recorrente não merece ser provida.

2.4- Da alegação de duplicidade no Processo de Cobrança 13896.909844/2008-98
Alega a Recorrente a existência de duplicidade nos diversos débitos que compõem
o presente processo. Daí, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que, ainda
que tais alegações, somente, tenham sido apresentadas em sede recursal, pelo princípio da
eficiência que rege a Administração Pública e por economia processual, merecem ser apreciadas,
como passo a fazer.

O presente processo é vinculado ao Processo de cobrança no 13896.901312/2008-
11, decorrente de sucessivos parcelamentos desde os anos 2000, os quais representam débitos
vinculados a três processos: ao de lançamento de ofício, ao de parcelamento e ao de DCOMP.

Sendo que, segundo a Recorrente a existência de duplicidade atinge débitos que
compõem o presente processo, sendo eles: i) Processo no 13896.909844/2008-98; ii) Processo no
13896.901315/2008-46.

Entretanto, após diligência fiscal, o que se pode extrair do Despacho Decisório n°
254, proferido pela DRF/Pel-RS, em 11 de agosto de 2013, é que tais os débitos que compõem
estes processos foram incluídos em parcelamento (desde 2003, no PAES); porém, após a DCTF
foi retificada e foi informada a compensação desses débitos com base em PER/DCOMP
apresentada em novembro/2004. A apresentação dessas PER/DCOMP implicou a geração dos
respectivos processos.

Entretanto, não procede a alegação da Recorrente, pois aqui não se trata de
duplicidade, mas de compensações efetuadas pela Recorrente com a utilização da sistemática de
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901275/2008-32

apuração do PIS Semestralidade, a qual foi confirmada em decisão judicial proferida
posteriormente à autuação da RFB, no Recurso Especial n° 643.978/RS, relativo ao Mandado de
Segurança n° 1999.7100.009891-7.

O Mandado de Segurança tramitou até o STJ, onde foi apreciado pelo Recurso
Especial no 643.978/RS, e, tendo transitado em julgado em 09/06/2005. Todavia, até 22/05/2013,
não houve qualquer manifestação da Recorrente a respeito, pelo contrário, houve o requerimento
a sucessivos parcelamentos pela Recorrente. Após análise da Seção de Orientação e Análise
Tributária, a origem constatou-se a prescrição do direito da Recorrente ante a ausência de Pedido
de habilitação de créditos decorrentes de ação judicial até 09/06/2010.

Por fim, no tocante a alegação de pagamento referente aos débitos do Processo de
cobrança no 13896.901312/2008-11, entendo que, em observância ao art. 142 do CTN, cabe
ressaltar que, em relação ao recolhimento dos valores originários de R$ 819.881,95
realizados pela contribuinte após a decisão de primeira instância, cabe a Unidade de Origem
pronunciar-se sobre tais recolhimentos e, se for o caso, proceder a alocação do crédito ao
débito.

Neste tópico não merece reforma a decisão de primeiro grau.

III- CONCLUSÃO

Ante todo exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital